Tribunal: TJSP
Processo: 2039827-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Admite-se a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, desde que presentes os requisitos legais – Inteligência do art. 50 do Código Civil – Ausente prova do abuso de personalidade ou de confusão patrimonial – Mera não localização de bens penhoráveis

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Admite-se a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, desde que presentes os requisitos legais – Inteligência do art. 50 do Código Civil – Ausente prova do abuso de personalidade ou de confusão patrimonial – Mera não localização de bens penhoráveis que não se presta a justificar a medida almejada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.